Tribunal: TJMT
Processo: 0002709-71.2016.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002709-71.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSUE ALVES DOS SANTOS - CPF: 884.701.482-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – ARTIGO 306,
CAPUT
, E ARTIGO 298, INCISO II, DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DA DEFESA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – INVIABILIDADE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO – PARALELISMO DAS FORMAS – REVOGAÇÃO DO BENEFICÍO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NÃO EFETIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Considerando o recebimento da denúncia, a data da decisão que concedeu o benefício da suspensão condicional do processo, a data da decisão que revogou o benefício, bem como a data da prolação da sentença, não há falar em transcurso do período de necessário de 3 (três) anos, nos moldes do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para que se possa decretar a extinção da punibilidade em razão da prescrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002709-71.2016.8.11.0064

APELANTE: JOSUE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que condenou Josué Alves dos Santos pela prática do crime do artigo 306,
caput
, c/c artigo 298, inciso II, da Lei n. 9.503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Determinou-se a proibição do réu de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses (Id.: 141189711).

Houve a substituição da pena imposta por 1 (uma) restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal (Id.: 141189711).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a declaração da extinção da punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110 e artigo 114, do Código Penal, e artigo 89, §§ 3º e 4º, da Lei n. 9.099/95, ao argumento de que, entre o descumprimento da suspensão condicional do processo e a prolação da sentença decorreram mais de 3 (três) anos, assegurando que a decisão que revoga o ‘sursis’ é meramente declaratória (Id.: 141189720).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 141189724).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 141189724).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em
13 de abril de 2016
, por volta das 10h00, Josué Alves dos Santos foi flagrado conduzindo uma motocicleta Honda CG125, Placa NPM2456, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcóolica.

Ficou apurado que uma guarnição policial
“realizava a preservação de um local de crime, quando o indiciado, desrespeitando a ordem de parada, passou pelo espaço isolado, vindo a colidir com os cones que demarcavam o local. Em seguida, durante rondas pelas proximidades, os militares localizaram a motocicleta do indiciado em frente a um bar, e ao realizarem a abordagem verificaram que Josué apresentava sinais visíveis de embriaguez, conforme Auto de Constatação d f. 17”
.

Razão pela qual foi denunciado pelo crime do artigo 306,
caput
, c/c artigo 298, inciso III, da Lei n. 9.503/97.

A denúncia foi recebida em
25 de outubro de 2016
.

Em
23 de janeiro de 2017
o Ministério Público formulou a proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de determinadas condições (Id.: 141189676).

Houve a realização da audiência de suspensão condicional do processo, em
26 de maio de 2017
e, na oportunidade, a Defensoria Pública manifestou-se pela aceitação da proposta ofertada pelo Ministério Público, com as seguintes condições:

“a) proibição de frequentar estabelecimentos de reputação moral duvidosa (boates, lupanares, etc.);

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside por período superior a 08 (Oito) dias, sem prévia autorização do juízo;

c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, a cada 30 (trinta) dias, para justificar e informar suas atividades, pelo período de 02 (Dois) anos;

d) Pagamento da importância de R$ 1.480,00 (Um Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais), destinado como beneficiário a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis CNPJ 03.099.157/0001-04), cujo pagamento será feito em apenas 01 (Uma) parcela, na conta corrente n.° 26000-2, agência n.° 3283-2 Banco do Brasil, tendo que ser paga no prazo de 30 (Trinta) dias a partir desta data;

e) suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 90 ( Noventa) dias” (sic) (Id.: 141189676).

Em
2 de março de 2018
, o Ministério Público, em razão de o réu não ter apresentado o pagamento da prestação pecuniária e de não haver certidão comprovando seu comparecimento em juízo, requereu sua intimação (Id.: 141189676).

Em
13 de setembro de 2018
, Josué Alves dos Santos compareceu na Secretaria da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis e, na oportunidade, foi intimado a apresentar o comprovante da prestação pecuniária, bem como justificar o descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo (Id.: 141189676).

A Defensoria Pública peticionou, em 16 de outubro de 2018, aduzindo que o réu não tem condições de cumprir a prestação pecuniária por não gozar de boa condição financeira, razão pela qual pleiteia o parcelamento do valor fixado pelo juiz (Id.: 141189676).

O magistrado, em razão do pleito ofertado pela Defensoria Pública, assim decidiu:

“Diante do exposto, ACOLHO a justificativa apresentada pelo acusado às fls. 69/71. e DETERMINO a perda da fiança compensando-se assim o valor fixado a título de prestação pecuniário por ocasião da audiência de suspensão condicional do processo, cujo valor deverá ser destinado/vinculado ao pedido de providências/código 661801 (procedimento de destino das penas pecuniárias as entidades cadastradas) em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal desta comarca, mantendo as demais medidas impostas por ocasião da concessão do benefício da suspensão condicional do processo inalteradas” (Id.: 141189676).

Em
19 de julho de 2021
, o Ministério Público requereu a revogação do benefício, afirmando que, mesmo antes da pandemia, o réu não comparecia em juízo, descumprindo os termos do acordo (Id.: 141189689).

Em
21 de julho de 2021
(data da assinatura eletrônica), o magistrado revogou a suspensão condicional do processo imposta ao réu e determinou o prosseguimento regular do feito (Id.: 141189690).

Com a retomada da tramitação do processo, sobreveio sentença proferida, em
11 de maio de 2022
, condenando Josué Alves dos Santos pela prática do crime do artigo 306,
caput
, c/c artigo 298, inciso II, da Lei n. 9.503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa fixados unitariamente no mínimo legal, com a determinação da proibição do réu de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

Houve a substituição da pena imposta por 1 (uma) restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Malgrado a condenação, a Defensoria Pública sustenta, nas razões recursais, a extinção da punibilidade do réu em virtude da prescrição retroativa, ao argumento que, entre o descumprimento da suspensão condicional do processo e a prolação da sentença, decorreram mais de 3 (três) anos, pois a decisão que revoga o ‘sursis’ é meramente declaratória, sem arguir qualquer tese jurídica no concernente à autoria e à materialidade delitivas.

Conforme entendimento assente no STJ
, “no que diz respeito em especial à prescrição, tem-se que sua suspensão, em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do Magistrado de origem. Dessa forma, em observância ao paralelismo das formas, apenas é possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que restabelece o curso do processo”
(AgRg no HC n. 632.230/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021).

Portanto, a retomada da contagem do prazo prescricional se dá com a decisão do magistrado que restabelece o curso do processo com a decisão que revoga o benefício da suspensão condicional do processo.

No caso dos autos, a denúncia foi recebida em
25-10-2016
. A decisão que concedeu o benefício da suspensão condicional do processo se deu em
26-5-2017
, ficando o processo paralisado/suspenso até
21-7-2021
, data em que o magistrado revogou o benefício. A sentença condenatória foi prolatada em
11-5-2022
.

Vale dizer que, entre o recebimento da denúncia e a decisão que suspendeu o processo, transcorreram 7 (sete) meses, ficando os autos suspensos pelo período de quase 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, voltando a correr a prescrição somente em 21-7-2021 (revogação do benefício) até a prolação da sentença em 11-5-2022, perfazendo um período de aproximadamente 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 21 (dias).

Ou seja, mesmo se considerarmos o prazo que transcorreu entre o recebimento da denúncia até a decisão que concedeu o benefício da suspensão condicional do processo e o transcurso do prazo que se retomou com a decisão que revogou o benefício, não há se falar em prescrição, pois, no caso em apreço, a pena fixada foi de 6 (seis) meses de detenção e, nesse ponto, nos moldes do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 3 (três) anos se o máximo da pena e inferior a 1 (um) ano.

Confira-se:

“5. Para aferição de marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição, verifica-se que não é a hipótese de aplicação do óbice prescrito na Súmula 7/STJ.

6. Conforme disposto pela Procuradoria-Geral da República, em sede de impugnação, de acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional volta a ter seguimento quando houver decisão revogando o benefício, tendo em vista a regra do paralelismo das formas [...] Temos, portanto, que o lapso prescricional voltou a correr em 23 de novembro de 2017. [...] Tendo corrido pouco mais de 1 ano e 9 meses entre o recebimento da denúncia e a suspensão condicional do processo em 25 de fevereiro de 2014, o lapso prescricional restante era de pouco menos de 1 ano e 2 meses, contados a partir da data de 23 de novembro de 2017. [...] Prolatada sentença em 8 de novembro de 2018, claramente não houve extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, devendo o processo voltar a seu curso normal, tal como decidido na decisão agravada.

7. Não há se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, não obstante a denúncia ter sido recebida em 22/3/2005 e a sentença condenatória ter sido proferida em 24/9/2010, houve proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita e perdurou de 1º/6/2005 a 18/11/2008, período no qual não correu a prescrição, conforme disciplina o art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995. Não se implementou, portanto, o lapso de 4 (quatro) anos, necessário ao reconhecimento da prescrição (AgRg no REsp n. 1.345.732/SC, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 5/12/2013).

8. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp n. 1.953.113/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“[...] Na hipótese, considerando a data dos fatos, do recebimento da denúncia, o período em que o processo esteve suspenso, a revogação da suspensão condicional do processo e, ainda, a data de prolação da sentença, não se verifica o decurso de período [...] necessário ao reconhecimento da prescrição [...].” (TJMG, Embargos de Declaração NU 1.0625.17.005338-7/002)” (N.U 1011256-08.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

Destarte, considerando os marcos interruptivos no processo, denota-se que a prescrição não se operou, pois não transcorrido o período de 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, pelo que, não operada a extinção da punibilidade de Josué Alves dos Santos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022